Tribunal: TJMT
Processo: 0002690-34.2019.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002690-34.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), REINALDO OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 015.590.481-74 (APELADO), EVALDO QUEIROZ - CPF: 503.688.421-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DANO AMBIENTAL. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública por danos ambientais, condenando o réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais, mas excluindo a condenação por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar se o impedimento da regeneração de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP) configura dano moral coletivo passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. O dano moral coletivo, em matéria ambiental, decorre da lesão a direitos difusos da coletividade, ultrapassando o âmbito individual.

4. A jurisprudência reconhece que a degradação ambiental significativa, como o impedimento de regeneração de vegetação nativa em APP, justifica a condenação por dano moral coletivo.

5. A indenização tem caráter punitivo e pedagógico, sendo fixada de forma equitativa com base na gravidade do dano e na capacidade econômica do infrator.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “A prática de impedimento de regeneração de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente configura dano moral coletivo passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Decreto Federal 6.514/2008, art. 50; Lei 9.605/1998, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 19/09/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL”
n.o
0002690-34.2019.8.11.0008
, ajuizada pela parte apelante em desfavor de REINALDO OLIVEIRA MAGALHAES, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, MT, julgou procedente em parte o pedido, nos seguintes termos (ID. 220979150):

“Vistos.

Tratam os autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em desfavor de REINALDO OLIVEIRA MAGALHÃES, qualificado nos autos.

Em síntese, narra a inicial que a Notícia de Fato no 000658-033/2019 foi instaurada em razão de o recebimento do Ofício no 82/2018/NUFIS-MT/DITEC-MT/SUPES-MT-IBAMA, de 21/06/2019, que encaminhava cópia do processo administrativo no 02013.001532/2018-88, instaurado em desfavor de REINALDO.

Consta que o requerido teria invadido área localizada no Assentamento PDS – Nova Conquista, Zona Rural do Munícipio de Nova Olímpia/MT, área que constitui a reserva ambiental do Assentamento.

Diante disso, instaurou-se processo administrativo 02013.001532/2018-88 em face do requerido, uma vez que impediu a regeneração natural de floresta nativa em reserva legal do PA Nova Conquista – Nova Olímpia/MT, em área equivalente à 03 hectares sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Em razão dos fatos expostos, o Ministério Público ajuizou a presente ação buscando a indenização pecuniária pelos danos materiais irreversíveis causados, além de danos morais coletivos; valores a serem convertidos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barra do Bugres/MT.

Recebida a inicial, determinou-se a citação e intimação da parte requerida, e o encaminhamento dos autos ao CEJUSC, para tentativa de composição.

Audiência de conciliação cancelada.

Devidamente citado, o requerido não contestou a presente ação, sendo revel (ID. 72555826 - Pág. 214).

Vieram os autos conclusos, sendo um breve relato.

DECIDO.

Inicialmente, constato que estão presentes os pressupostos de existência e validade da relação jurídica processual, bem como que estão preenchidas as condições da ação. Destaco, ainda, que nenhuma das partes apontou a existência de nulidades e também não constato a ocorrência de qualquer mácula à regularidade processual.

Vale consignar, ainda, que estando o caderno processual devidamente instruído, fornecendo elementos suficientes para a convicção deste Juízo, impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado da lide com base no artigo 355, I, do CPC. Nesse diapasão, ao Juiz, destinatário da prova, cabe deferir somente as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do Código de Processo Civil).

Neste sentido é o posicionamento do STJ, que aduz
“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.”
(REsp 2.832-RJ, STJ, 4a. Turma).

DECRETO a revelia do réu, pois devidamente citado não apresentou resposta à demanda do autor, o que, por conseguinte, gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, sendo que referida presunção vem reforçada pelos documentos acostados com a prefacial.

Superadas estas questões, no mérito o pedido inicial é procedente.

Os elementos trazidos aos autos, confirmam a alegação de dano ambiental, comprovando que o requerido invadiu a área localizada no Assentamento PDS (sendo uma APP), e, de fato, impediu a regeneração natural de floresta nativa, em clara afronta ao artigo 225 da Constituição Federal, bem como ao artigo 4o da Lei no 9.605/98.

No tocante à obstrução da regeneração natural da floresta em área de reserva legal, as provas apresentadas, em especial o processo administrativo no 02013.001532/2018-88, confirmam a violação por parte do requerido ao artigo 38 do Código Florestal (Lei no 12.651/2012), que prescrevem o dever de conservação e recuperação do meio ambiente.

Relembro que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Adicionalmente, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a reparação do dano ambiental deve ser integral e incluir os danos materiais irreversíveis causados (AgRg no AREsp 652.321/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016). Assim, determino que a indenização pecuniária pelos danos materiais irreversíveis seja apurada em liquidação de sentença.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais coletivos, entendo que as provas produzidas nos autos não se mostram suficientes para comprovar o efetivo prejuízo moral à coletividade, motivo pelo qual o pedido inicial não merece prosperar neste ponto.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO,
que faço para:

1.

DETERMINAR que o requerido se abstenha de realizar qualquer ato que possa prejudicar a regeneração natural da área degradada, sob pena de multa diária a ser aplicada.

2.

CONDENO ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos materiais irreversíveis causados, a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento.

3.

E, por fim JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais coletivos.

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO, com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais.

Havendo interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Juízo.

Não havendo interposição de recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, e promova as baixas necessárias.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Barra do Bugres/MT.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, uma vez que indenização por dano moral ambiental dá-se em virtude de seu aspecto objetivo, da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações e se configura com a violação dos valores fundamentais compartilhados pela sociedade.

Com base em tais argumentos,
“pugna pelo recebimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para também condenar o apelado a indenizar os danos morais coletivos, além das obrigações já impostas.”

Sem contrarrazões (ID. 220979154).

Na sequência, certificado que decorreu o prazo legal, sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente o pedido autoral.

Extrai-se dos autos que o
Parquet
ingressou, em

07.05.2019,

com a
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
”
em desfavor de REINALDO OLIVEIRA MAGALHAES, por impedir a regeneração natural de floresta nativa de aproximadamente 03 (três) hectares, em área de reserva legal, localizada no Assentamento PDS – Nova Conquista, no Município de Nova Olímpia, MT, conforme processo administrativo n.o 02013.001532/2018-88 (cf. petição inicial de ID. 220978198 - Pág. 2/11).

Recebida a inicial, em 31.05.2019, o magistrado de primeiro grau determinou encaminhamento do feito ao
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
(ID. 220978198 - Pág. 166/167), todavia, na sequência, cancelada, em razão do desinteresse do requerido na composição consensual (ID. 220978199 - Pág. 176).

Citado (ID. 220978199 - Pág. 211),
o requerido deixou o prazo transcorrer
in albis
, sem oferecer contestação, conforme certidão de ID. 220978199 - Pág. 214.

Na sequência, o ente ministerial pugna pela decretação da revelia do acionado, nos termos do art. 344, do CPC, e pelo julgamento antecipado do feito (ID. 220978199 - Pág. 216).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
07.07.2023
(
ID. 220979150), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para:
“DETERMINAR que o requerido se abstenha de realizar qualquer ato que possa prejudicar a regeneração natural da área degradada, sob pena de multa diária a ser aplicada”
e o
“pagamento de indenização pecuniária pelos danos materiais irreversíveis causados, a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, consistente na ausência de condenação por dano moral coletivo.

Como cediço, a caracterização do
dano moral coletivo,
em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir.

Nesse contexto, enfatiza-se que o dano moral coletivo configura-se a partir de uma lesão causada a uma pluralidade de interesses, determináveis ou não, ou a valores sociais juridicamente protegidos.

Referido dano, na concepção jurisprudencial, deve ser entendido como aquele transindividual, que atinge uma classe específica ou não de pessoas, e, desse modo, passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica.

Ainda, o fato transgressor, além da ilegalidade, deve ser de razoável significância e desbordar dos limites da tolerabilidade, caracterizando-se por ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, sob pena de impor-se apenas maior custo ao erário público.

Sobre o tema, de acordo com o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”.
(
in
, Dano Moral, 4a ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

Como dantes mencionado, o requerido foi processado pela invasão de área localizada no Assentamento PDS – Nova Conquista, área de preservação permanente (APP), e por impedir ou dificultar a regeneração natural de floresta nativa.

Sobre o assunto, o artigo 48, do Decreto n.o 6.514, de 22.07.2008, prevê a infração e sanção administrativa ao meio ambiente, consistente no ato de:
“Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa
em unidades de conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando couber,
área de preservação permanente
, reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente: Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração.”
(grifei).

Igualmente, o artigo 48, da Lei n.o 9.605, de 12.02.1998 (Lei de Crimes Ambientais) tipifica o delito de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, cominando a pena de 06 (seis) meses a (01) um ano de detenção e multa.

Aliás, cumpre esclarecer que a ação de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação pressupõe o ato de interferir no processo natural de regeneração de área ambiental já degradada, e não a própria danificação eventualmente causada.

Não se descuida que a legislação federal volta-se contra as intervenções irregulares, em área de preservação ambiental e, nesse contexto, permite a imposição de penalidades, dentre elas a demolição das construções civis e a respectiva recuperação ambiental.

Nesse diapasão, o artigo 8.o, da Lei n.o 12.651, de 25.05.2012, dispõe que:
“A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.”

Assim, pode-se concluir que o legislador previu a presunção absoluta de valor e imprescindibilidade ambientais das APPs, irradiando o prejuízo resultante de desrespeito à sua proteção em que se considere dano
in re ipsa
, dispensando, inclusive, a prova técnica para sua caracterização.

Afinal, é notório que a área de preservação permanente é um espaço territorial especialmente protegido, uma vez que possui a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humana.

Além da distribuição de terras, os assentamentos da reforma agrária dão condições de moradia e de produção familiar. Garantem a segurança alimentar de brasileiros das zonas rurais que, até então, se encontravam sob risco alimentar e social.

Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelada (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, as indenizações pecuniárias se mostram como medidas cabíveis, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento in natura (imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

Outrossim,
“(...) o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”.
(...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03.09.2015, DJe 14.09.2015).

Em outras palavras, diante da gravidade dos atos praticados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade, torna-se imperativa a reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso inalienável com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos fundamentais da sociedade.

Acerca da fixação do
quantum
indenizatório, tem-se que está ao prudente arbítrio do julgador, subjetivamente adorado, e, em se tratando de dano extrapatrimonial coletivo, o juiz deve ainda levar em consideração as características próprias aos direitos difusos, devendo a reparação imposta representar a sociedade o reconhecimento aos seus valores essenciais, dentre eles a proteção à dignidade da pessoa humana.

Com essas considerações, verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo deve ser correspondente ao dano ambiental causado, motivo pelo qual estabeleço o montante em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vale ressaltar que a indenização em dinheiro e a obrigação de fazer ou não fazer não configuram
bis in idem,
pois o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que
“a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição”.
(REsp n.o 1.180.078 - MG).

Destaco, outrossim, a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
da CF.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO

ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para condenar a parte requerida no pagamento de indenização por dano moral, nos moldes estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024